Tribunal: TJSP
Processo: 2037982-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública acerca das condições do CPP de Franco da Rocha – Conflito de competência entre o Juízo das Execuções Criminais e da Juízo da Fazenda Pública – Magistrada de primeiro grau desrespeitou decisão desta Corte ao declinar competência e encaminhar os autos à Fazenda Pública – Recurso Especial pendente de julgamento no STJ – Recurso provido.